Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-80.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000218-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELAINE DE SOUZA NEVES DOS SANTOS - CPF: 058.839.601-03 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARISA CALÇADOS (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO – NECESSIDADE DE CULPA – NÃO COMPROVAÇÃO NA HIPÓTESE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”
(
ex vi
REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
Helaine de Souza Neves dos Santos
, onde o juízo singular julgou parcialmente procedente a ação e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) referente ao título DMI MA 0653 e condenou a parte requerida solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou as partes requeridas solidariamente, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a parte apelada “alega por alegar”, desenvolvendo raciocínio propositadamente equivocada, no intuito de induzir o juízo em erro, mas a ausência de provas não deixa dúvida que a parte autora tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial.

Aduz, ainda, que não houve qualquer vício na prestação de serviço do banco apelante e, também, que indenização pretendida a título de dano moral é despropositada.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A apelada
Helaine de Souza Neves
apresentou contrarrazões (Id 33517468), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Jorge Correia Farias & Cia Ltda. – ME,
por meio da Defensoria Pública (curador especial), apresentou contrarrazões (Id 33517470), pugnando pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelada propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do banco apelante e Jorge Correia Farias & Cia Ltda. – ME, alegando, em síntese que nunca teve relação jurídica com a parte requerida e, no entanto, foi indevidamente protestada pelo Banco do Brasil por suposto débito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao título DMI MA 0653, emitido por Jorge Correa Farias & Cia Ltda ME.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente a ação e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) referente ao título DMI MA 0653, alhures mencionado, e condenou a parte requerida solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Pois bem.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo e, sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco,
in verbis
:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.”
(
in
DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2009)

Assim, para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu e, desse modo, ainda que não se configure a relação jurídica descrita pelo autor, haverá de existir pelo menos uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Com efeito, a legitimidade para ser parte na relação jurídica processual decorre do fato de alguém estar envolvido no conflito de interesses, independentemente da relação jurídica material, e que no desate da lide suportará os efeitos da sentença.

Na hipótese, versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela autora em desfavor do banco apelante e contra a pessoa jurídica que emitiu o título DMI MA 0653, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em nome da autora e a instituição financeira que a levou a protesto.

Neste sentido, é de se ressaltar que o apelante agiu como portador do mencionado título ao levá-lo a protesto, figurando como mero endossatário-mandatário.

Destaque-se que o endosso corrente e comum para bancos é o endosso para simples cobrança. A exceção é o endosso translativo, que deve ser efetivamente provado, e, no caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus.

Em casos tais, de mero endosso-mandato, a responsabilidade pelos dados contidos no título é do credor/mandante que o entregou ao mandatário para cobrança.

Rubens Requião, em sua obra Curso de Direito Comercial, ao tratar sobre o endosso-mandato, ensina que:

“
É admissível, pela lei, a inserção, no endosso, de cláusula que expresse a sua finalidade, como, por exemplo, 'por procuração', 'valor a cobrar' 'para cobrança' ou outra expressão que implique mandato para determinado fim. É o genericamente chamado endosso-mandato, ou endosso-procuração. Transmite-se ao mandatário-endossatário, assim investido de mandato e da posse do título, o poder de efetuar a cobrança, dando quitação de seu valor. Desse modo se transfere a posse da letra, mas não a disponibilidade de seu valor, cujo crédito pertence ao endossante.”
(
in
REQUIÃO, Rubens, in 'Curso de Direito Comercial', 2o vol, 23a ed., Saraiva:São Paulo, 2003, p. 411)

Desta forma, sendo o apelante endossatário-mandatário, agiu em nome e conforme instruções da cedente Jorge Correia Farias & Cia Ltda. – ME, não podendo ser responsabilizado por danos decorrentes do protesto.

Nesta esteira, a súmula 476 do STJ dispõe que
“o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
.

Tal entendimento já foi, inclusive, pacificado por meio de julgamento de Recurso Especial pelo rito do art. 543-C do CPC,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA
. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. Recurso especial não provido.”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011) (destaquei)

No caso, considerando que o título protestado foi entregue ao banco apelante mediante endosso-mandato e não havendo provas de que a instituição financeira extrapolou os poderes de simples mandatária, o que poderia levar à legitimidade
ad causam
do apelante, ônus que incumbia à autora, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, ainda que não pleiteado expressamente nas razões recursais, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
,

para reformar em parte a sentença recorrida e afastar o Banco do Brasil S/A da lide, em virtude de sua ilegitimidade passiva.

Condeno a parte apelada, por sua vez, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020